Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701439-67.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA TERESA LOPES SOARES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Em face da resposta ao agravo de instrumento, reexamino o pedido de liminar apresentado pela agravante. A tutela de urgência é deferida em face da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A autora/agravante pretende a alteração da categoria do plano de saúde mantido pela ré, “família I” para categoria de “plano de associados”, que julga ter direito em razão de ser pensionista por morte de seu genitor, e da condição de invalidez reconhecida judicialmente. O óbice apresentado pelo agravado nas contrarrazões decorre da própria análise do Regulamento e da conclusão de que o requerente deve atender a dois critérios: i) A condição de invalidez para o trabalho deve ter ocorrido durante o período em que figurava como dependente do plano ASSOCIADOS, o que permite a manutenção ou reinclusão ao plano – o que não é o caso da agravante em vista que sempre figurou como dependente do plano CASSI FAMÍLIA I e ii) A invalidez para o trabalho deve ser reconhecida pelos órgãos técnicos da CASSI; Em relação ao primeiro ponto, a condição de invalidez para o trabalho e de pensionista do titular foi reconhecido por sentença judicial com trânsito em julgado. Referida condição decorre de avaliação pericial, que constatou a incapacidade da autora desde o ano de 2002. Conforme consta do acórdão (2010.01.1.103415-0) apresentado na origem (0754417-07), “é de se pontuar que essas provas de caráter técnico, além das precariedades intrínsecas anotadas, contrastam com os relatórios médicos de fls. 39 a 46, realizados de 2002 a 2010 e que concluem pela invalidez permanente da Apelante”. A autora é nascida no ano de 1987, de modo que no ano de 2002 já sofria da doença que a incapacitou. Assim, resta demonstrada, pelo menos em juízo de probabilidade, a incapacidade, bem como que esta remanesce ao tempo em que era dependente do titular do plano. O caso não é de reinclusão da autora no plano como dependente, mas de manutenção, pois a sua condição de dependente econômica, nos termos do Regulamento, jamais foi rompida, conforme se infere das regras do art. 7o.: “Art. 7o - Podem ser dependentes dos associados no Plano de Associados: (...) IV. filhos, incluído os adotivos, ou enteados solteiros maiores de 21 (vinte e um) anos inválidos para o trabalho. § 1o - Enquanto permanecer a invalidez para o trabalho, fica assegurada a manutenção ou reinclusão do filho ou enteado no Plano de Associados após o limite de idade de que trata o inciso II, desde que a invalidez tenha ocorrido durante a condição de dependente e seja reconhecida pelos órgãos técnicos da CASSI. No caso de reinclusão deverão ser observados os prazos de carência. Quanto à necessidade de reconhecimento pelos órgãos técnicos da CASSI, não é possível argumentar com a premissa de que a força de tais instâncias supera a da própria decisão judicial com trânsito em julgado, mesmo porque esta é respaldada em prova igualmente técnica. Assim, concluo pela existência de probabilidade do direito. O risco no resultado útil do processo decorre da demora de tramitação do processo, que ingressa no período de recesso e mais no tempo necessário para se alcançar a estabilidade da decisão colegiada. Neste período a autora necessita de assistência médica, o que onera a contribuição ao plano, na categoria em que se encontra, comprometendo parte relevante da sua pensão. ANTE O EXPOSTO, concedo a antecipação da tutela para determinar a imediata inclusão da autora no Plano de Assistência, categoria Associados, independentemente de prazo de carência. Inclua-se o feito na pauta de julgamentos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito